Tribunal: TJSP
Processo: 0029335-84.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÃO A PRETEXTO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DA PROVA E DA ELABORAÇÃO DA DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0029335-84.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOILSON GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES, é embargado COLENDA 2a
CAMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0029335-84.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0029335-84.2018.8.26.0050/50000
Embargante: Joilson Gomes de Oliveira Fernandes
Embargado: Col. 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 24.664
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENDIDA A
CORREÇÃO
DE
OMISSÃO
A
PRETEXTO
DE
PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL A REDISCUSSÃO
DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOS
CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DA PROVA E DA
ELABORAÇÃO DA DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Joilson Gomes de Oliveira Fernandes em face do V. Acórdão de fls.
254/271, que deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea, sem reflexos nas
penas, mantida, no mais, a r. sentença.
A defesa do embargante, pretende, em suma, na
petição de fls. 02/05, que seja fixado o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, visando prequestionar a violação aos artigos
33 e 59 do Código Penal.
Reitera, na verdade, tese já discutida no recurso de
apelação, buscando, ainda, o prequestionamento da matéria, para
acesso aos tribunais superiores.
É o relatório.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0029335-84.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
3
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos Embargos de Declaração, no prazo de 2 (dois) dias
contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que
estão presentes os requisitos de admissibilidade.
No mérito, contudo, rejeito-os, pois inexiste
qualquer omissão no V. Acórdão.
Da simples leitura dos embargos de declaração,
verifica-se que a pretensão do embargante, a pretexto de que o V.
Acórdão foi omisso, em relação ao regime prisional, é de reexame da
matéria submetida a julgamento, ou seja, uma nova discussão quanto
à tese já anteriormente analisada, o que não é possível pela via eleita,
ainda que para fins de prequestionamento.
Pois bem, reporto-me ao V. Acórdão embargado, e
reafirmo que ele traz de forma clara e precisa todas as razões para
condenar o embargante Joilson pela prática do delito de roubo,
tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, assim como a dosimetria
e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena, adequadamente estabelecidos, contemplada pela Turma
Julgadora em densa e substanciosa fundamentação (cf. ponto
específico a fl. 270).
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0029335-84.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
4
“DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Considerando-se que o crime foi cometido em sua
modalidade básica, o acusado é primário e confessou o delito, e não houve
emprego efetivo de arma, entendo adequada a fixação do regime inicial
intermediário, não merecendo prosperar o pedido de fixação de regime inicial
mais brando”.
Nesse sentido, os embargos de declaração não
rendem ensejo a nova aferição do mérito da causa, consoante
jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração servem ao
saneamento do julgado eivado de um dos
vícios previstos no art. 619 do CPP e não à
revisão de decisão de mérito”1.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda,
sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual
a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração
para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
procedendo, conforme disciplina o art. 619, do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu
in casu.
Por oportuno:
''PROCESSUAL
PENAL
-
1 STJ - EDcl no RHC 84784 Rel. Ministro NEFI CORDEIRO julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0029335-84.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO - REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se agasalham em
embargos de declaração quando a parte afirma a
existência de omissão no acórdão, mas na verdade
pretende rediscutir matéria já decidida. 2. A oposição dos
embargos de declaração, ainda que tenha por finalidade o
prequestionamento da matéria, não prescidem dos
requisitos contidos no art. 619 do CPP, não constatadas
na
espécie.''
(TJMG

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1.0153.09.089953-2/002
-
Relator:
Des.
ADILSON
LAMOUNIER
-
p.
21.07.2010).
Em resumo, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
A impugnação do embargante versa sobre critérios
de interpretação de prova e fixação de regime prisional, o que não se
confunde, em absoluto, com omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0029335-84.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
6
Assim,
apenas
a
Instância
Especial
poderá
pronunciar-se a tal respeito, não esta colenda Câmara, a quem falece
competência para rever suas próprias decisões.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator